Tribunal: TJDFT
Processo: 0746834-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746834-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: PATRICIA RESENDE TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por EGA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. ME em face de PATRICIA RESENDE TEIXEIRA, ante o despacho proferido pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo número 0724895-82.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de certidão de crédito, nos seguintes termos (ID 73383572): O e. TJDFT, por meio da Portaria Conjunta n° 123, de 13 de dezembro de 2019, revogou a Portaria Conjunta n° 73/2010, que dispunha sobre o mecanismo para a extinção de execuções paralisadas e a expedição de certidão de crédito. Portanto, inadmissível a expedição de certidão de crédito em decorrência da não localização de bens penhoráveis do devedor, situação que ocasiona, pura e simplesmente, a aplicação do inciso III do artigo 921 do CPC. Ante o exposto, indefiro a expedição da certidão. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito na satisfação do débito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Após o prazo suspensivo de 1 ano, arquivem-se os autos na forma do 921, § 2o, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, ERIDFT e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Int. Em suas razões recursais, a Agravante aduz, em suma, que: (i) na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada pela Agravante, pleiteando a cobrança de quantias relativas ao atraso do pagamento de aluguéis e encargos locatícios do imóvel situado na SQSW 304, Bloco F, Apartamento 0411, Sudoeste, Brasília/DF; (ii) desde 2018, a Agravante tenta localizar bens penhoráveis de titularidade do agravado, no entanto, sem êxito; (iii) a Agravante requereu a expedição da certidão de crédito com o valor atualizado do débito exequendo, para fins de instrução de ação declaratória de insolvência civil, que pretende ajuizar em desfavor do agravado; (iv) aplica-se o art. 797 do CPC; (v) decisão agravada indeferiu a expedição da referida certidão de crédito, o que, como consequência, está ocasionando óbice ao ajuizamento de ação de insolvência civil pelo agravante em face do agravado; (vi) a decisão violará o acesso à justiça. Por fim, pleiteia urgência em face de se encontrar desde 2018 em extremo prejuízo, requerendo seja expedida a certidão de crédito com a indicação de que a execução restou frustrada e indicação do valor do débito atualizado, conforme planilha acostada aos autos, a fim de instruir ação declaratória de insolvência civil. No mérito, pleiteia a reforma da decisão. Preparo recolhido (IDs 20837446 e 20837445). Acostou aos autos as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (IDs 20837446 e 20837445). DECIDO. Da Tutela de Urgência Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por EGA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. ME em face de PATRICIA RESENDE TEIXEIRA, ante o despacho proferido pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo número 0724895-82.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de certidão de crédito. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido de expedição de certidão de crédito, trazendo como pano de fundo debate sobre a suspensão da execução, em contraste com a demanda documental para se ajuizar ação declaratória de insolvência civil. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. No caso em apreço, a despeito do rol documental carreado ao processo, bem do acesso direto os autos na origem, não verifico, das alegações formuladas pela Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de conceder, por agora, em sede de cognição sumária, a pretensão deduzida. Isso porque, a Agravante, muito embora tenha acostado aos autos rol documental, não evidenciou ambos os requisitos da tutela. Ainda que tenha aduzido aplicação do art. 797 do CPC, fez isso de forma genérica, não impugnando os fundamentos da decisão agravada, que se fundou na Portaria Conjunta n° 123, de 13 de dezembro de 2019, e revogou a Portaria Conjunta n° 73/2010, estabelecendo novo procedimento para casos congêneres. Com isso, tem-se como pano de fundo a aplicabilidade, em tese, do art. 921, III do CPC, que determina a suspensão da execução em face da inexistência de bens penhoráveis. Em relação a tal, especificamente, o Agravante haveria de promover a discussão a respeito da tutela recursal, pois se trata de um dos seus requisitos, qual seja, a probabilidade do direito. Contudo, limitou-se a carrear decisões judiciais, bem como a invocar a regra genérica do art. 797 do CPC. Além disso, alega genericamente que se encontra em extremo prejuízo, sem que se delineie dos autos elementos nesse sentido. Ou seja, observando o contingente documental trazido aos autos, ao contrário do afirmado pela Agravante, não vejo se desenhar um cenário de evento probabilístico mais concreto em relação ao gravame, sequer a risco, podendo aguardar o exame do mérito do agravo. Não se trata, pois, de risco concreto a desafiar o deferimento da tutela, de imediato, pois o risco alegado é abstrato e presumido. Por tais fundamentos, por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada, nos termos do Art. 1019, II, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2020 11:47:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador